Tribunal: STF
Processo: ARE 1009235
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1.  A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 409.427-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso; RE 389.989, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; e ARE 684.565-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.